Tribunal: CARF
Processo: 10580.900035/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900035/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.191 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
SETEL - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
CRÉDITO
UTILIZADO
TOTALMENTE. DEFESA INCONSISTENTE. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
Compensação efetuada de forma inadequada do ponto de vista fiscal, através
de PER/DCOMP, instrumento hábil legalmente para tanto, com a informação
de crédito totalmente utilizado em outros documentos de compensação, não
pode ser homologada. Defesa inconsistente por não atacar o real motivo do
indeferimento da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
Relatório
Trata-se de Despacho Decisório (v. e-fls. 07/09), por meio do qual a Autoridade
Administrativa da Delegacia da Receita Federal do Brasil indeferiu o pedido de repetição de
indébito e não homologou declaração de compensação realizada pelo contribuinte. De acordo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900035/2010-09
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900035/2010-09

com o PER/DCOMP (v. e-fls. 02/06), o crédito pleiteado pela contribuinte seria decorrente de
pagamento a maior ou indevido de CSLL.
Todavia, a Autoridade Administrativa, ao exercer sua competência para examinar
a liquidez e certeza do crédito pleiteado, concluiu pela sua inexistência, asseverando que o valor
requerido teria sido utilizado na sua integralidade para a quitação de débitos da Contribuinte (v.
e-fls.
07).
O detalhamento dessa decisão conclui que o pagamento integral
(R$ 110.323,00) foi utilizado para extinguir débitos em outras DCOMPs e o débito cód 2372
PA 31/12/2003, no valor de R$ 0,01 (v. e-fls. 8).
Diante da resposta negativa, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (v. e-fls. 11/13) na qual, em síntese, alegou que tinha necessidade de manter sua
regularidade fiscal para participar de concorrências públicas, tomar financiamentos públicos e
privados, sendo seu direito creditório suficiente para fazer frente ao débito a ser compensado,
como facilmente se veria em seus registros contábeis. Para tanto, teria agendado atendimento na
Central de Atendimento ao Contribuinte - CAC para o dia 18/03/2010, quando então
demonstraria a impertinência da cobrança, à luz de sua documentação contábil. Juntou aos autos,
quando da Manifestação de Inconformidade, uma planilha, com pagamentos da CSLL, dos anos-
calendário 2003 e 2004, com valores devidos, pagos (inclusive DARFs) e pretensos indébitos (v.
e-fls. 30 a 37).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Recife – DRJ/REC, na decisão
ora combatida (v. e-fls. 96/98), indeferiu o recurso sob a alegação de que a Contribuinte não teria
contraditado o indeferimento do despacho decisório, pois não teria enfrentado a argumentação de
que o indébito perseguido já havia sido integralmente utilizado em outros PER/DCOMPs.
A decisão da DRJ/REC foi plasmada no Acórdão no 11-42.763 – 4a Turma, de 13
de setembro de 2013, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIUNDO DE PAGAMENTO
INDEVIDO DE ESTIMATIVA DE CSLL. INDÉBITO JÁ UTILIZADO
INTEGRALMENTE
EM
OUTROS
PER/DCOMPS.
MANUTENÇÃO
DO INDEFERIMENTO.
Demonstrado que o indébito perseguido nestes autos já havia sido utilizado
integralmente para extinguir débitos por compensação confessados em
outros PER/DCOMPs, deve-se manter o indeferimento.

Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário
de e-fls. 103/109, em que aponta os seguintes argumentos para a reforma da decisão de piso:
1) Os créditos utilizados pela Recorrente advieram de recolhimentos efetuados a
maior, “vale dizer, recolhimento com uma alíquota de 32% (trinta e dois por
cento)”; tais créditos teriam sido reconhecidos pela própria Receita Federal,
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900035/2010-09

diante da regularidade e homologação das declarações do imposto de renda
apresentadas pela Recorrente;
2) Apresenta uma planilha em que estaria demonstrado um crédito no montante
de R$338.190,39, relativo a pagamentos realizados no período compreendido
entre 31/10/2003 e 30/07/2004;
3) Junta aos autos planilha contábil e razão analítico, que constatariam todos os
valores acumulados de crédito decorrentes de pagamento a maior, bem assim
todas as compensações realizadas com o referido crédito;
4) Que no momento da compensação, em fevereiro de 2005, a Recorrente tinha
R$188.738,66 de crédito acumulado e que tal crédito era suficiente para fazer
frente aos débitos compensados;
5) É desarrazoada a afirmação constante da decisão recorrida de que os
documentos colacionados à manifestação de inconformidade seriam
imprestáveis e que a Recorrente não teria juntado aos autos qualquer
documentação contábil que comprovasse suas alegações, pois é indubitável
que “a Receita Federal dispõe nos seus sistemas de todas as informações,
declarações, recolhimentos e compensações das empresas. É uma mera
realização de cálculos”;
6) Não há qualquer fundamentação no acórdão recorrido que demonstre a
inexistência de crédito para a realização da compensação em comento;
Afinal, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil derivava de pagamento a maior ou indevido de CSLL.
O despacho decisório concluiu pela inexistência do crédito pretendido, haja vista
que o mesmo já havia sido utilizado em diversas outras DCOMPs apresentadas pela Recorrente.
Abaixo reproduzo as DCOMPs utilizadas pela Recorrente para compensar o referido crédito,
conforme consta das Informações Complementares da Análise de Crédito, documento anexo ao
Despacho Decisório, constante da e-fl. 08:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900035/2010-09

Essas são as informações fundamentais para a resolução deste processo. Isso
porque em nenhum momento, seja na manifestação de inconformidade, seja no recurso
voluntário, a Contribuinte se defendeu contra o fato, estampado no documento acima, de que o
crédito pretendido para fazer frente à compensação declarada na DCOMP de e-fls. 02/06 já havia
sido totalmente utilizado em outras 09 declarações de compensação.
A manifestação de inconformidade, por si só, já deveria ter sido declarada deserta
pela DRJ/REC, pois não apresentou nenhum argumento de defesa. Entretanto, preferiu a decisão
recorrida conhecer do recurso mas indeferi-lo por conta da imprestabilidade das “provas”
juntadas.
No recurso voluntário, a Recorrente foi menos econômica na sua defesa, trazendo
aos autos fatos novos, que poderiam explicar a origem do seu crédito e a forma de utilização do
mesmo para abater débitos sob sua responsabilidade. Quanto à origem, alega que o crédito surgiu
em virtude de pagamentos efetuados a maior, ao que tudo indica, decorrente de aplicação de
alíquotas indevidas de determinação do tributo, nas suas próprias palavras, “vale dizer,
recolhimento com uma alíquota de 32% (trinta e dois por cento)”. Entretanto, não indica o
motivo nem os fundamentos legais de tal erro de apuração do tributo, que teria redundado no
pagamento a maior/indevido (crédito alegado).
Explica que os créditos que possuía à data da apresentação da DCOMP eram
suficientes para fazer frente à compensação efetuada, e junta aos autos o razão analítico de e-fls.
116 e a planilha de e-fls. 120. Analisando os referidos documentos, percebe-se que a Recorrente
apurou um crédito de R$338.190,39, originado de pagamentos realizados no período
compreendido entre 31/10/2003 e 30/07/2004, e foi realizando sucessivas compensações em sua
contabilidade, sempre considerando os créditos que alega possuir pelo seu valor total. Por isso a
alegação de que no momento da compensação, em fevereiro de 2005, a Recorrente tinha
R$188.738,66 de crédito acumulado, e que tal crédito era suficiente para fazer frente aos débitos
compensados.
O fato é que, sem entrar no mérito da existência ou não dos pretensos créditos
acumulados, a Recorrente não operacionalizou as compensações da forma mais adequada do
ponto de vista fiscal. Claramente se perdeu ao informar à Receita Federal as compensações
pretendidas, que devem ser realizadas através de PER/DCOMP, instrumento hábil legalmente
para tanto. Utilizou várias PER/DCOMPs para compensar débitos diversos relativamente ao
mesmo crédito, justamente o declarado no documento de e-fls. 02/06, referente ao período de
apuração de dezembro de 2003. Esgotou o referido crédito e não se apercebeu disso,
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.900035/2010-09

apresentando a presente DCOMP sem lastro de crédito suficiente para fazer frente à
compensação pretendida. Esse o motivo do indeferimento da compensação, e contra esse fato a
Recorrente não se desincumbiu de apresentar uma defesa consistente, razão pela qual seu recurso
deve ser indeferido.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital